Tribunal: STF
Processo: RE 1284682
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA N° 331, IV, DO TST. 
    O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do titulo executivo judicial, nos termos da Súmula n° 331, IV, do TST. Constatado que a decisão do Tribunal Regional se harmoniza com a jurisprudência pacifica desta Corte, a pretensão recursai encontra óbice no § 4º do art. 896 da CLT. 
    Agravo de instrumento a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 6).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, II; 37, II, XXI, § 2° e § 6°; e 97, da mesma Carta.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, com base no julgamento do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 
    Todavia, conforme se extrai da certidão de julgamento, a decisão foi mantida pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que
    “não resultou evidenciada a transferência automática de responsabilidade ao órgão público tomador de serviço pelo simples inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços” (documento eletrônico 41).
    Assim, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, e fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Nesse contexto, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. 
    Firmadas tais premissas, registre-se que a discussão sobre a existência de nexo de causalidade em questão demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que também inviabiliza o RE, nos termos da Súmula 279/STF. 
    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.
    2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 956.285-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade do Estado. Dano Moral e material. Dever de indenizar. Nexo de causalidade. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 937.901-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator